Tribunal: STF
Processo: Rcl 78985
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000773-02.2019.5.02.0254, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “o ente Público assumiu expressamente a (...) responsabilidade pelos pagamentos alusivos as (...) verbas rescisórias e fundiárias da aqui reclamante e de todos os demais funcionários, como efetivamente se comprova nesta presente lide, demonstrando que o mesmo fora formalmente cientificado das circunstâncias ocorridas na relação contratual em que o mesmo configurava como tomador, como se preceitua o recente julgado pela Corte Suprema, amoldando o presente caso, o que se insurge, pelo prosseguimento do referido julgamento, não se justificando mais, a paralisação do mesmo em vias de sobrestamento, e atribuindo ao mesmo a efetiva responsabilização” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “há provas contundentes de que a Administração Pública foi formalmente notificada sobre o descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada e, ainda assim, manteve-se inerte. Não adotou medidas de fiscalização nem ações destinadas a reduzir os prejuízos sofridos pelos trabalhadores, tampouco exigiu garantias adequadas de cumprimento contratual, descumprindo claramente as exigências legais e os termos do TAC firmado” (fl. 7, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “De início, necessário pontuar que o óbice processual consignado no acórdão da Turma desta Corte (ausência de cotejo analítico - artigo 896, §1º-A, III, da CLT) não se insere nas hipóteses da Controvérsia nº 50012 (ausência de transcendência, art. 896-A da CLT; ausência de transcrição do trecho, art. 896, §1º-A, da CLT; e ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST), encaminhada ao e. STF com o objetivo de manifestação da Suprema Corte quanto à possibilidade de superação dos óbices processuais em destaque para a aplicação de tese jurídica de natureza vinculante. 



    Nesse sentido, observa-se que não há debate no acórdão recorrido sobre a responsabilização subsidiária por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da prestadora de serviço, tampouco sobre o ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, tendo em vista a ausência de apreciação do mérito, ante a aplicação de óbice processual não abarcado pela Controvérsia nº 50012. Afasta-se, portanto, a aderência aos Temas 246 e 1.118 do ementário de repercussão geral do STF. 



    Superada essa questão, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado pela Turma desta Corte, diante da incidência do óbice processual do art. 896, §1º-A, III, da CLT (ausência de cotejo analítico). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    (...)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    (...)



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.”.



    Afirma que “é inescusável a culpa ‘in eligendo’ ou culpa ‘in vigilando’ da aqui ora Municipalidade por dar causa, demonstrando de forma objetiva a sua responsabilização uma vez que esta não efetivou de forma acintosa a devida fiscalização da prestação laboral e patronal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 



    Pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro a justiça gratuita. 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao recurso extraordinário limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do município e eventual culpa in vigilando.



    Aliás, esclareceu, expressamente, que a decisão recorrida não versou sobre a responsabilidade subsidiária. 



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021)



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente